Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-36.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002453-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), TULIO GOMES JORGE - CPF: 082.603.293-10 (PACIENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DO SOCORRO SILVANE DOS SANTOS - CPF: 919.882.502-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA COSTA MARQUES - CPF: 100.109.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO - CPF: 701.419.901-39 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILSON DA SILVA LIMA - CPF: 897.844.562-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY HUDSON RODRIGUES MENDES - CPF: 608.325.243-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 830.744.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – CORRÉ CUSTODIADA FORA DO DISTRITO DA CULPA -

SITUAÇÃO DE EPIDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL A SER CONSIDERADA - 2. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – FALTA DE
REANÁLISE
DA PRISÃO PREVENTIVA EM
90 DIAS – PREJUDICIALIDADE – REANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– 3.
RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – NATUREZA DE ORIENTAÇÃO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Cuidando-se de feito complexo, contemplando pluralidade de réus e defensores distintos, além de múltiplos crimes (
in casu
,
Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, com apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, além de armamento bélico, justificada está a maior delonga para formação da culpa.

Ademais, deve ser levada em consideração a atual situação de pandemia que assola o país, o que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário;

2. Fica prejudicada a análise da tese de
descumprimento
do art. 316, parágrafo único, do CPP, se, após a impetração, o magistrado de primeiro grau deu cumprimento ao indigitado dispositivo legal e
revisou
a prisão preventiva do paciente
;

3. A
Recomendação nº. 62/2020 do CNJ
tem caráter de orientação

(não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados, de modo, que evidentemente, a falta de reexame corrigida a tempo, não implica em garantia de liberdade ou prisão domiciliar aos presos, sem qualquer critério de avaliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de

Túlio Gomes Jorge
, preso preventivamente pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico
(art. 33 e art. 35, Lei nº. 11.343/06) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº 10.826/03), em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT., que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante alega que o paciente está sendo submetido a coação ilegal decorrente do:
I)
o e
xcesso
injustificado de
prazo
para
formação da culpa
, visto que ele está preso há mais de 11 meses sem que tenha sequer iniciado a instrução criminal;
II) descumprimento
do art. 316, parágrafo único, do CPP (falta de
revisão
da prisão preventiva no
prazo de 90 dias
); e,
III)
a exigência de se observar o teor da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
. (Id. 76242498).

Foram anexados documentos (Id. 76242499 a 76257454).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 77851461).

As informações judiciais estão nos autos
(Id. 79440957).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80314492):

Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de Entorpecentes, Associação para o tráfico e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, da lei nº 10.826/20036] - prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do Covid-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 2. Sustentada ilegalidade da prisão, ao argumento de afronta ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – inadmissibilidade – prazo não peremptório – elastério para reanálise da custódia justificado – reavaliação realizada – 3. Almejado relaxamento da prisão, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo na formação do sumário da culpa - inocorrência – demora justificada - feito complexo - pluralidade de réus, com patrocínios distintos – corré custodiada fora do distrito da culpa - necessidade da expedição de cartas precatórias - inexistência de desídia do Juiz condutor do feito – relativização dos prazos processuais, ante a pandemia ocasionada pelo COVID-19 – observância do postulado da razoabilidade - audiência de instrução designada para data próxima – constrangimento ilegal não visualizado - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021